Tribunal: STF
Processo: RE 84467
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-04-13
Data de publicação: 1977-04-13

Ementa:
INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO DO PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM (ART. 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR).
NÃO HÁ DISSÍDIO QUANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO FIXA O SENTIDO DE
PRINCÍPIO PROCESSUAL COMUM AO CÓDIGO VIGENTE E AO REVOGADO, COM BASE
EM ELEMENTOS TEXTUAIS EXISTENTES NAQUELE E INEXISTENTES NESTE, E OS
ACORDÃOS INVOCADOS COMO DIVERGENTES SE ASSENTAM NA CODIFICAÇÃO NÃO
MAIS EM VIGOR.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.